Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇA DE VALORES NO CURSO DA DEMANDA. NÃO DEMONSTRADO. ESTORNO DE VALORES COMPROVADO. SENTENÇA CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARTÃO BRB S/A, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n.o 0705987-12.2021.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. O agravante sustenta que a obrigação fixada em sentença teria sido integralmente cumprida, por meio do estorno de R$ 35.236,84 (trinta e cinco duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), razão pela qual afirma que o crédito perseguido pelo agravado seria inexigível. Requer o provimento do recurso, para o fim de reconhecer o cumprimento integral do item “a” da sentença.
4. Em decisão de ID 38025348, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
5. Contrarrazões ao ID 38121502. O agravado alega que o cartão de crédito havia sido cancelado desde a prática de estelionato contra si, e que teria passado a funcionar somente com a função de débito. Contudo, os valores pedidos a título de restituição teriam sido debitados diretamente na conta corrente do agravado.
6. A sentença proferida no processo de referência (ID de origem 99411643), e anexada ao ID 37544626 - Pág. 201, declarou a inexistência dos seguintes débitos, em razão de fraude praticada contra o agravado: R$ 1.010,00; R$ 1.100,00; R$ 1.400,00; R$ 27,00; R$ 28,00; R$ 29,00; R$ 50,00; R$ 1.000,00; R$ 5,00; R$ 1.700,00; R$ 1.950,00; R$ 3.000,00; R$ 1.800,00; que totalizam R$ 13.099,00 (treze mil e noventa e nove reais).
7. A despeito das alegações do agravado, os extratos bancários juntados ao ID 128425613 não evidenciam que houve, por meio de débito em conta, o pagamento da fatura de ID 37544626 - Pág. 326 (R$ 14.501,96 – Vencimento em 15.03.2021); ID 37544626 - Pág. 329 (R$ 16.161,85 – Vencimento em 15.04.2021), bem como das outras faturas juntadas na fase executiva.
8. Além disso, o mesmo extrato bancário demonstra que houve estorno em conta corrente da quantia de R$ 16.497,89 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), cujo valor está de acordo com o dispositivo da sentença (item “a”). Por fim, o agravante juntou aos autos documentação para demonstrar o estorno em fatura de cartão de crédito (ID 37544626 - Pág. 366), conforme alegado.
9. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para reconhecer o cumprimento da obrigação, nos termos do item “a” da sentença proferida no processo de origem.
10. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.